Tribunal: TJBA
Processo: 8077635-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077635-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO PIRES DE CARVALHO DE SEGADAS VIANNA e outros

Advogado(s)
:
EDER JOAO DA SILVA MENEZES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO GENITOR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA ISENTIVA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ISONOMIA E INCLUSÃO SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MARCO TEMPORAL DO BENEFÍCIO. DIAGNÓSTICO REALIZADO EM 2025. FATO GERADOR DO IPVA EM 1º DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. ISENÇÃO DEVIDA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2026. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de débito tributário, na qual o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência, postergando sua análise para momento posterior à apresentação de contestação pelo ente estatal. A parte agravante pretende o reconhecimento do direito à isenção do IPVA em razão de diagnóstico de transtorno do espectro autista, bem como a suspensão da exigibilidade do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a isenção de IPVA em favor de pessoa com transtorno do espectro autista, ainda que o veículo esteja registrado em nome de seu genitor; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC; e (iii) qual o marco temporal para incidência do benefício fiscal, diante da data do diagnóstico da condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual assegura isenção de IPVA às pessoas com deficiência, incluindo aquelas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, devendo tal norma ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia e inclusão social.

4. A jurisprudência pátria tem mitigado a interpretação literal das normas isentivas em hipóteses que envolvem pessoas com deficiência, admitindo a concessão do benefício mesmo quando o veículo se encontra registrado em nome de terceiro, desde que demonstrada sua destinação à locomoção do beneficiário.

5. No caso concreto, restou comprovado, em sede de cognição sumária, o diagnóstico do agravante e a utilização do veículo para sua locomoção, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

6. O perigo de dano também se encontra configurado, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, protesto de certidões e imposição de restrições administrativas ao proprietário do veículo.

7. Todavia, quanto à extensão temporal da isenção, verifica-se que o diagnóstico foi formalizado no ano de 2025, sendo certo que o fato gerador do IPVA ocorre em 1º de janeiro de cada exercício, razão pela qual não se admite a retroatividade do benefício para períodos anteriores à implementação dos requisitos legais.

8. A isenção tributária possui natureza vinculada e depende da comprovação contemporânea das condições legais, devendo produzir efeitos apenas a partir do exercício subsequente, qual seja, o ano de 2026.

IV. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8077635-32.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
G. F. M. S. V.,
menor impúbere
, representado por seu genitor Gustavo Pires de Carvalho de Segadas Vianna

e, como Agravad
o
,

o ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11